Tribunal: TJES
Processo: 5001059-36.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPUGNAÇÃO – SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Apelação Criminal. 2. Habeas Corpus não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001059-36.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS SOUZA
COATOR: JUIÍZO DA 6 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA - ES
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001059-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL DOS SANTOS SOUZA

COATOR: JUIÍZO DA 6 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA - ES

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GABRIEL DOS SANTOS SOUZA
contra suposto ato coator da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da nulidade na abordagem do paciente e da invasão de domicílio do mesmo, motivo pelo qual requer o trancamento da ação penal.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,”caput” c/c art. 40, IV da Lei 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Assim, vê-se que a defesa visa combater a sentença condenatória prolatada pelo magistrado de primeira instância.

Vale explicitar que o STF e STJ têm sido rigorosos ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus em substituição ao recurso adequado, como é o caso dos autos. Vejamos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
WRIT SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. A exasperação da pena-base em 2 anos de reclusão com fundamento na elevada quantidade da droga apreendida (29,540 kg de cocaína), atende o que preceitua o art. 42 da Lei de Drogas, razão pela qual não se identifica manifesta ilegalidade a autorizar a atuação excepcional desta Corte. 3. A localização na residência do paciente de um laboratório de grande dimensão, de expressiva quantidade de dinheiro em espécie e de drogas, assim como o registro de um processo em curso pelo delito de homicídio são elementos suficientes para se inferir pela sua dedicação a atividade criminosa, o que, em princípio, afasta a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Inexiste bis in idem quando, embora tenha sido valorada a quantidade e a natureza da droga na primeira e na terceira etapa do cálculo da pena, há outros elementos dos autos que, por si sós, evidenciam a habitualidade delitiva do agente. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 393247 CE 2017/0064056-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2017)

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, Apelação Criminal.

Resta inconteste que o impetrante busca debater nestes autos, questão diretamente vinculada à sentença condenatória, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Salienta-se inclusive que o paciente já interpôs recurso de Apelação, tendo os autos sido remetidos a esta Corte.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.